Tribunal: TJES
Processo: 5015770-42.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015770-42.2025.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUILHERME ALVES DE PAULA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5015770-42.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUILHERME ALVES DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NEY JUNIOR RANGEL DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
IMPRONÚNCIA
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO
.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SUPORTE PROBATÓRIO. REJEIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão de Pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, de Homicídio Qualificado Tentado (art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A sentença de pronúncia reconheceu a materialidade e os indícios de autoria, bem como a qualificadora do motivo torpe. O recurso busca, principal e sucessivamente, a impronúncia por insuficiência de provas de autoria ou o decote da qualificadora do motivo torpe por ausência de fundamentação e suporte probatório. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva a sustentar a Decisão de Pronúncia. (II) Estabelecer se a qualificadora do motivo torpe possui suporte probatório mínimo nos autos, passível de ser submetida ao Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão de Pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. A materialidade do delito de tentativa de homicídio encontra-se comprovada nos autos por documentos técnicos e depoimentos, enquanto os indícios de autoria são extraídos do depoimento firme da vítima que identifica o acusado, corroborado por outros elementos como depoimento testemunhal, vídeo e a própria admissão do acusado de estar no local e ter fugido. Na fase do
iudicium accusationis
, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcionalíssima, só admissível quando se revelarem manifestamente improcedentes ou absolutamente destituídas de suporte fático nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso em tela, a qualificadora do motivo torpe possui amparo em elementos probatórios, uma vez que a tentativa de homicídio está relacionada a uma disputa ou acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas na região, conforme o relato da vítima e a expressa conclusão do Ministério Público. Havendo indícios que a sustentam, impõe-se a manutenção da qualificadora para que seja apreciada pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Decisão de Pronúncia exige, unicamente, a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
.

O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando estas se mostram manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento da incidência das qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, §2º, I; art. 14, II.

Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator: Eder Pontes da Silva, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/06/2022.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator Substituto: Rogério Rodrigues de Almeida, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/02/2023.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0014356-07.2019.8.08.0011, Relator: Eder Pontes da Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data: 27/04/23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5015770-42.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUILHERME ALVES DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NEY JUNIOR RANGEL DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
GUILHERME ALVES DE PAULA
em face da Decisão de Pronúncia da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou o réu, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No recurso, a defesa busca a reforma da decisão de pronúncia para que haja a impronúncia do recorrente, sustentando a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo torpe, alegando inexistência de elementos probatórios e de fundamentação na decisão.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo manifestou-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão que pronunciou o réu.

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz proferiu decisão, mantendo a decisão de pronúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de setembro de 2021, o recorrente, agindo com “animus necandi” e por motivo torpe, tentou matar a vítima Ney Júnior Rangel da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pois bem.

O recurso em sentido estrito, interposto pela defesa, busca, como principal pleito, a sua impronúncia, sob a alegação de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva a sustentar a decisão que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri. No entanto, a análise do conjunto probatório colhido durante a instrução criminal demonstra a manifesta improcedência dessa irresignação.

A decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri (“iudicium accusationis”), constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação. Para a sua prolação, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige apenas o convencimento do magistrado quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. A lei, portanto, não demanda a certeza absoluta necessária a um decreto condenatório.

Na hipótese dos crimes dolosos contra a vida, vigora o princípio do “in dubio pro societate”. Assim, eventuais dúvidas ou teses defensivas, que não se mostrem manifestamente comprovadas ou incontroversas, devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. A este cabe a competência constitucional e a soberania para a apreciação aprofundada das provas e o julgamento definitivo do mérito.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).
”

No caso em tela, a materialidade delitiva da tentativa de homicídio encontra-se incontestavelmente comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto e Relatório Final do Inquérito Policial, além dos depoimentos colhidos.

Por sua vez, os indícios de autoria, requisito suficiente para a pronúncia, são extraídos principalmente do depoimento firme e detalhado da vítima, Ney Júnior Rangel da Silva, que identificou o acusado, seu antigo amigo, de forma inequívoca. A vítima narrou que, após uma discussão sobre o tráfico de drogas, o acusado lhe deu uma ordem para sair do local, e, ao virar-se de costas, foi alvejado por um disparo efetuado por Guilherme.

Além disso, o depoimento da vítima é corroborado por outros elementos probatórios, como o relato da testemunha Jefferson Candeia dos Passos (ex-cunhado da vítima), que na fase inquisitorial reconheceu o acusado Guilherme como o autor dos disparos, afirmando que ele fugiu ao vê-lo chegar com uma submetralhadora caseira para defender a vítima. Embora em juízo tenha alterado a versão, tal mudança pode estar motivada por temor de represálias, dada a periculosidade do acusado e o fato de residirem no mesmo bairro.

Tem-se também o depoimento da testemunha Anderson dos Santos Ferreira na fase policial, que reconheceu o acusado por fotografia como o autor de um ataque anterior contra sua vida, e afirmou que o motivo teria sido sua recusa em participar de uma investida para assassinar a vítima Ney Júnior.

Ademais, o vídeo anexado aos autos, que, conforme a testemunha Thainara de Souza, foi gravado por ela no momento dos fatos, e que mostra o acusado Guilherme e Darlan correndo do local. A testemunha ainda afirmou ter visto a vítima rolando barranco abaixo logo após o tiroteio.

A própria admissão do acusado de que estava no local com Darlan no momento dos disparos e que fugiu correndo.

Dessa forma, o conjunto de indícios colhidos são suficientes para a manutenção da pronúncia.

O recorrente, subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP), sob a alegação de insuficiência probatória e falta de fundamentação na decisão.

Mais uma vez, a pretensão recursal não encontra amparo. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia constitui medida excepcionalíssima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou "absolutamente improcedentes", ou seja, quando "destituída de qualquer suporte fático". Qualquer incerteza quanto à qualificadora deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. 1. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTE/IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Portanto, no caso, demonstrados os indícios sobre a existência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificulte a defesa da vítima, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0014356-07.2019.8.08.0011, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data:27/04/23)”

No presente caso, a qualificadora do motivo torpe tem suporte probatório nos autos, porquanto a tentativa de homicídio está relacionada a uma disputa por ponto de tráfico de drogas no bairro Zumbi. A própria vítima, ao ser ouvida, confessou seu envolvimento com o tráfico à época, e relatou que a discussão que antecedeu o disparo estava ligada a essa atividade criminosa.

O Ministério Público expressamente concluiu que a motivação do crime foi torpe, diretamente ligada à rivalidade e acerto de contas dentro do tráfico de drogas. A decisão de pronúncia acolheu essa tese, afirmando que a qualificadora é pertinente, "vez que o acusado teria tido um desentendimento com a vítima por conta do tráfico de drogas no bairro Zumbi".

Havendo, portanto, indícios suficientes, e embasamento nas provas coligidas que apontam para a possível caracterização do motivo torpe, é incabível o seu decote nesta fase processual. A decisão sobre se o motivo deve ou não caracterizar a torpeza cabe ao Conselho de Sentença.

Portanto, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Decisão de Pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.